Tribunal: TJDFT
Processo: 0748389-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748389-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDILENE DOS SANTOS VERAS, D. V. A., S. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE DOS SANTOS VERAS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por EDILENE DOS SANTOS VERAS E OUTROS, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a seguradora ré mantenha o plano de saúde pactuado, nos termos contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como limite a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 53355420), a seguradora agravante alega que não praticou irregularidade, uma vez que o cancelamento de plano de saúde coletivo possui respaldo legal e contratual, sendo que, no caso, todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente, inclusive com o envio de comunicação prévia de 60 dias à contratante. Sustenta que nos casos em que não há internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida não está obstado o cancelamento do plano. No mais, alega que o valor da multa estabelecida na decisão vergastada “é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada”. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento”. Preparo regular (IDs 53355422 e 53355423). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da seguradora recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Como cediço, o deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Primeiramente, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). No presente caso, a uma análise superficial dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos pelos autores, neste primeiro momento, indicam a probabilidade do direito alegado, porquanto comprovada a relação contratual com a parte requerida e o cancelamento do plano de saúde (IDs. Num. 175543191), em que pese não tenha sido informada pela requerida qualquer inadimplência ou outra causa subjacente. Verifica-se, ainda, que o plano de saúde coletivo em análise, do qual os autores são contratantes, apresenta certa peculiaridade, qual seja, o fato de possuir menos de 30 beneficiários. Com efeito, em situações análogas a dos autos, o Superior Tribunal tem reconhecido a natureza híbrida do plano coletivo com poucos usuários, em virtude de sua similaridade ao plano familiar e vulnerabilidade do contratante perante a operadora, estabelecendo a necessidade de motivação idônea para a rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde (vide: EREsp 1692594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 19/02/2020). Nesse ponto, entendo que não se acha, a princípio, comprovada motivação idônea pelo plano de saúde para dar azo à rescisão. Ademais, não consta da notificação encaminhada pela operadora de plano de saúde à empresa contratante, qualquer justificativa nesse sentido. De outro lado, o perigo de dano mostra-se plausível pelo fato de que a interrupção do contrato poderá deixar os respectivos beneficiários desamparados da cobertura dos serviços oferecidos pela primeira requerida, mormente em se constatando que um dos beneficiários do plano de saúde é uma criança portadora de Síndrome de Down e câncer (Leucemia Linfóide Aguda), que pode necessitar de cuidados médicos a qualquer momento. Além do mais, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado em sede de tutela provisória, para determinar que a parte requerida restabeleça a vigência do contrato de plano de saúde pactuado, nas mesmas condições anteriores, até o julgamento da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que o plano de assistência à saúde coletivo empresarial contratado possui características de plano individual/familiar, razão pela qual a rescisão unilateral do contrato pressupõe a apresentação por parte da seguradora de motivação idônea, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos. Com efeito, ao menos em uma análise perfunctória nesta fase processual incipiente, verifico que as circunstâncias jurídicas do contrato de saúde firmado entre as partes mediante o uso do CNPJ da clínica de odontologia da autora Edilene, ora agravada, apontam para as características do chamado plano “falso coletivo” - contrato coletivo atípico que, apesar de firmado por pessoa jurídica, possui número ínfimo de beneficiários, devendo ser excepcionalmente tratado como plano individual/ familiar. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL. SEGURO-SAÚDE. FALSO COLETIVO. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. INELEGIBILIDADE. UM BENEFICIÁRIO. RESCISÃO. AJUSTE COM A SOCIEDADE. IRRAZOABILIDADE/DESPROPORCIONALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. EXIGÊNCIA CONTRATUAL NÃO OBSERVADA. 1. Denomina-se plano de saúde (ou seguro-saúde) "falso coletivo" quando o contrato correlacionado possui menos de 30 beneficiários, sendo aplicável, nesse caso, as normas de planos/seguro-saúde individuais e/ou familiares. Precedentes. 3. Ainda que se trate de seguro-saúde "falso coletivo", é irrazoável e desproporcional a rescisão unilateral do ajuste firmado com a sociedade empresarial em razão da inelegibilidade de apenas um dos beneficiários, especialmente quando não há comunicação prévia de 60 dias, exigência prevista no próprio ajuste firmado entre as partes. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1776858, 07130233120228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual: “Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos.” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022.) Na espécie, verifica-se que não foi apresentada motivação por ocasião da notificação de descontinuidade de contrato do plano de saúde em questão. Nessas condições, em uma análise sumária própria deste momento processual, não há fundamento para se reconhecer a validade da rescisão contratual unilateral, razão pela qual, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, deve-se manter o contrato vigente. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Como bem observou a Magistrada “a quo”, “a interrupção do contrato poderá deixar os respectivos beneficiários desamparados da cobertura dos serviços oferecidos pela primeira requerida, mormente em se constatando que um dos beneficiários do plano de saúde é uma criança portadora de Síndrome de Down e câncer (Leucemia Linfóide Aguda), que pode necessitar de cuidados médicos a qualquer momento.” Não há dúvida, portanto, sobre a presença do “periculum in mora”. Desse modo, afigura-se hígida a decisão que deferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória. Noutro vértice, quanto a alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Além do mais, verifica-se que foi noticiado nos autos do processo de origem o cumprimento da medida liminar determinada, o que impede a imposição da sanção cominada. Portanto, a decisão recorrida não tem o condão de causar à parte agravante dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida antecipatória vindicada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. “Ad argumentandum tantum”, não se pode atribuir risco de lesão grave à uma empresa de semelhante quilate em decorrência de determinação da r. decisão impugnada, menos ainda difícil reparação, eis que em caso de prestação indevida o estorno é possível pelas vias próprias. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tenho que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator